Tribunal: STF
Processo: ARE 1322375
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MUNICÍPIO DE ARACAJU – PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO ULTRA PETITA - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE BURLA AO CONCURSO PÚBLICO – TESE JÁ SUPERADA – SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE GUARDA AUXILIAR – EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL – COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FUNÇÃO – SÚMULA N° 378, DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTE AO CARGO GM-5 – SENTENÇA QUE MERECE REFORMA NESTE PONTO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A AUTORA TENHA, EFETIVAMENTE, ATENDIDO AOS REQUISITOS INERENTES ÀQUELA ATRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO QUE DEVE SE RESTRINGIR AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL PERCEBIDA PELO CARGO RELATIVO A CLASSE DE INGRESSO, QUAL SEJA, GM-1 - APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE DE VOTOS”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, II, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “In casu, como bem observado pelo Juízo a quo, a prova documental acostada demonstra que o autor foi admitido antes da promulgação da CF/88, e que, apesar de seu cargo ser de Agente Administrativo, sua função é de Guarda Auxiliar. Também restou demonstrado que a requerente exerce as mesmas atividades laborativas desenvolvidas pelos Guardas Municipais de Aracaju, consoante documentos que demonstram sua lotação e com o que trabalha, todavia recebe remuneração inferior. Observa-se que os Guardas Auxiliares não recebem as promoções na carreira garantidas pela Lei n° 2.984/2003 (Plano de Carreira dos Guardas Municipais de Aracaju), conforme ofício encaminhado à Procuradoria do Município de Aracaju pelo Diretor Geral da Guarda Municipal de Aracaju. Ora, quando a Administração Pública exige que o servidor desempenhe atividades correlatas a cargo distinto daqueles a que se encontra obrigado, de acordo com a natureza e especificidade do seu vínculo, deve também arcar com a retribuição correspondente, sob pena de se enriquecer ilicitamente com o trabalho do servidor”.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente